Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CARTA ENCAMinhada PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO de locação. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
2. É válida a citação se a correspondência é encaminhada para o local constante no contrato de locação do imóvel objeto da ação de despejo para uso próprio e é recebida por porteiro de condomínio edilício, sem recusa do funcionário.
3. Comprovada a intimação extrajudicial do locatário de imóvel residencial, para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta dias), ante a ausência de interesse na renovação do contrato por prazo indeterminado, a procedência do Despejo para Uso Próprio, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Locações, é medida que se impõe.
4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.